Tribunal: TJPA
Processo: 0095817-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095817-75.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: CLAUDIA DOS ANJOS ROCHA, FRANCISCO MARCIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E OUTROS PLEITOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES E CONDENANDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. APELANTE DESISTIU DA PRODUÇÃO DA PROVA. MÉRITO: SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS, OS QUAIS NÃO PODEM SER PRESUMIDOS.

I –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA: Alega que a ocorrência de cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento antecipado da lide, no entanto, na própria audiência o apelante desistiu da prova requerida, conforme ID 2535641 - Pág. 29.

II –
Os apelados assinaram um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta com prazo de entrega para junho de 2014, mais cláusula de 180 dias, mas o imóvel não foi entregue, portanto, aqui se identifica a ilicitude, sendo cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não devendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato devolvendo a integralidade dos valores, conforme Súmula 543 STJ.

III
–
Quanto a forma de pagamento, o apelante defende que o pagamento não pode ser feito de uma única vez, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça já julgou o Recurso Repetitivo Tema 577 dispondo acerca da impossibilidade de parcelamento da restituição.

IV -
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

V -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, no sentido de afastar a indenização arbitrada a título de danos morais, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0095817-75.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: CLAUDIA DOS ANJOS ROCHA

APELADO: FRANCISCO MARCIO DA SILVA

ADVOGADO: ANDERSON CLIS MAGRI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada, Restituição de Valores Pagos e Outros Pleitos proposta por
CLAUDIA DOS ANJOS ROCHA e FRANCISCO MARCIO DA SILVA.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de compromisso de compra e venda em 20.12.2010 para adquirir um imóvel na planta, apartamento nº 1508, Torre Pelicano, Condomínio Edifício Torres Dumont, pertencente a apelante, com entrega prevista em contrato (Capítulo IX) para 42 (quarenta e dois) meses contados do memorial da incorporação (07.12.2010), com prorrogação de até 180 dias, prazo finalizado em 20.12.2014; 2) fora informado no momento da compra que o valor do imóvel seria R$ 339.320,00 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte reais), no entanto, seria acrescido o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), o qual deveria ser pago em separado por questões financeiras internas; 3) ocorre que o imóvel não foi entregue no prazo, ensejando assim a insatisfação dos compradores. Requereram a integralidade da restituição dos valores pagos configurando o montante de R$ 448.575,43 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), rescisão contratual e danos morais.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela, deferido a inversão do ônus da prova (ID 2535637 - Pág. 72)

Contestação apresentada (ID 2535639 - Pág. 1), bem como, a Réplica (ID 2535640 - Pág. 1).

Deferimento do pedido antecipatório para suspender a exigibilidade do pagamento da última parcela, bem como decisão de saneamento e organização do processo (ID 2535640).

Manifestação das partes quanto a produção de provas (ID 2535640 - Pág. 38 e ID 2535640 - Pág. 46).

Agravo de Instrumento interposto pela construtora (ID 2535641).

Audiência realizada (ID 2535641 - Pág. 29), sem conciliação.

Pedido de tutela incidental peticionado pelos autores (ID 2535641).

Sentença proferida (ID 2535642), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a construtora: 1) à devolução do valor correspondente ao percentual de 90% (noventa por cento) do que foi pago pelos autores em decorrência do contrato ora rescindido; 2) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Embargos de Declaração opostos pelos autores (ID 2535643), com contrarrazões (ID 2535643 - Pág. 12).

Sentença acolheu parcialmente os embargos de declaração (ID 2535643 - Pág. 16), apenas para determinar a devolução da integralidade dos valores pagos à Requerida para aquisição do imóvel contratado, bem como, para indeferir o pagamento em dobro dos valores pagos como início de pagamento (arras).

Apelação interposta pela construtora (ID

2535644), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, ocorrência de cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento antecipado da lide; 2) no mérito, inexistência de ilicitude que justifique a rescisão contratual; 3) legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos; 4) impossibilidade de restituição dos valores pagos em única parcela; 5) inexistência de dano moral e quantum exorbitante.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 2535645 - Pág. 1).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de outubro de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0095817-75.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: CLAUDIA DOS ANJOS ROCHA

APELADO: FRANCISCO MARCIO DA SILVA

ADVOGADO: ANDERSON CLIS MAGRI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a construtora à devolução integral dos valores pagos pelos autores e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

De início, importante ressaltar que o apelante defende:
1) preliminarmente, ocorrência de cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento antecipado da lide; 2) no mérito, inexistência de ilicitude que justifique a rescisão contratual; 3) legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos; 4) impossibilidade de restituição dos valores pagos em única parcela; 5) inexistência de dano moral e quantum exorbitante.

1.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega que a ocorrência de cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento antecipado da lide, pois o apelante requereu produção de prova testemunhal.

Analisando detidamente os autos verifico que tal argumento não deve prosperar, na medida em que, na própria audiência o apelante desistiu da prova requerida, qual seja, depoimento pessoal dos autores, conforme ID 2535641 - Pág. 29, desistência homologada em juízo.

Acrescento que na mesma oportunidade o magistrado manifestou-se pelo julgamento antecipado e o apelante não demonstrou oposição.

Afastada a preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Em mérito, sustenta o apelante:
1) inexistência de ilicitude que justifique a rescisão contratual; 2) legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos; 3) impossibilidade de restituição dos valores pagos em única parcela; 4) inexistência de dano moral e quantum exorbitante.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que os apelados assinaram um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel na planta com prazo de entrega para junho de 2014, mais cláusula de 180 dias, o que não ocorreu, portanto, aqui se identifica a ilicitude e é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não devendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato.

A construtora apelante sustenta a legalidade das cláusulas de retenção, no percentual de 50%, recusando-se a devolver integralmente e em única parcela os valores pagos.

Não se pode admitir um distrato que coloca o comprador como causador do desfazimento do contrato quando quem deu causa foi a vendedora.

Desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida aos apelados a devolução integral do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor
/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Acrescento que não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade civil, caso fortuito e força maior, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que embasem suas alegações, justificações de atraso por greve dos trabalhadores da construção civil não pode, isoladamente, afastar a responsabilidade civil.

Quanto a forma de pagamento, o apelante defende que o pagamento não pode ser feito de uma única vez, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça já julgou Recurso Repetitivo dispondo acerca da impossibilidade de parcelamento da restituição:

Tema/Repetitivo 577.

Tese Firmada: Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da obra ou
de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes
.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, os autores em nenhum momento trouxeram aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os lucros cessantes, que nesses casos são presumidos durante o período de atraso, mas tal pedido não compõe a exordial.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido somente de afastar a indenização arbitrada a título de danos morais, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021